Tribunal: TJDFT
Processo: 0011518-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011518-73.2014.8.07.0018 RECORRENTE: RONICLAUDIO DA SILVA SANTANA RECORR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONCURSO PÚBLICO. PMDF. IDADE MÁXIMA. LEI 7.289/84. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. 1. Documentos novos, surgidos após a sentença, podem ser juntados com a apelação, assegurados o contraditório e a ampla defesa, que foram exercidos nas contrarrazões. 2. A idade máxima - 30 anos - para ingresso no cargo de Soldado da PMDF tem expressa previsão na Lei 7.289/84, com a redação da Lei 12.086/09, e no edital do concurso, além de contar com o respaldo da jurisprudência. Dada as peculiaridades do cargo, a exigência não ofende o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. 3. Na data da inscrição no concurso público, o autor já superava a idade máxima exigida, razão pela qual não padece de nulidade o ato administrativo que indeferiu sua matrícula no curso de formação. No recurso especial, recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracteriza; b) artigo 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/1999, alegando que o acórdão impugnado ofendeu os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da segurança jurídica. Afirma, encontrar-se com mais de 40 (quarenta) anos de idade, exercendo a atividade de policial militar há mais de 7 (sete) anos, razão pela qual, ponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF1, no sentido de que: A “atividade administrativa deve pautar-se, dentre outros, pelos princípios da razoabilidade, assim entendendo como adequação entre meios e fins, e do interesse público, como valor de orientação na interpretação de qualquer norma administrativa, inclusive editais”. Cita, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, quanto à possibilidade de ser admitida, no caso em comento, a aplicação da teoria do fato consumado, em razão do tempo em que se encontra na corporação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, incisos II, LXIX, e 37, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razoes deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.7841999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário não deve ser admitido no tocante à alegada contrariedade aos artigos 5o, incisos II, LXIX, e 37, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003